Tribunal: TJMT
Processo: 1007918-37.2023.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORMATURA. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. DEVER DE REEMBOLSO E CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDIDIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1ª S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3ª T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4ª T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 2- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 3- Inexiste demonstração segura nos autos, de que o lapso temporal para devolução dos valores tenha causado dano na esfera extrapatrimonial do Consumidor. 4- Diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007918-37.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ISRAEL DE SOUZA MARQUES - CPF: 332.751.568-96 (RECORRENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), E.M.B FORMATURAS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 26.169.723/0001-02 (RECORRIDO), RAFAEL ECHEVERRIA LOPES - CPF: 066.726.939-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024